Tribunal: TJDFT
Processo: 0703041-44.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0703041-44.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARIA DO LIVRAMENTO COSTA RODRIGUES DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a”, “b” e “d”, da constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL.CARREIRA DE ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO. SUSPENSÃO EM FACE DA DECISÃO PROFERIDA NO RE No 905.357/RR. INAPLICABILIDADE. LEI DISTRITAL N. 5.106/13. REAJUSTE. ESCALONADO. VENCIMENTOS. ÚLTIMA PARCELA. NÃO IMPLEMENTADA. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. FALTA DE PROVAS. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. VIOLAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. 1. Não se aplica a suspensão determinada no Recurso Extraordinário 905.357/RR (Tema 864) porque o caso dos autos não se amolda ao referido tema, que trata de forma ampla sobre o reajuste geral de servidores. 2. A Lei no 5.106/2013 reestruturou a carreira de Assistência à Educação do Distrito Federal. Conforme anexo IV da lei distrital, a tabela de vencimento do cargo de Agente de Gestão Educacional previu o cronograma de reajustes salariais a serem realizados em 01/09/2013, 01/09/2014 e 01/09/2015. 3. Observado o não cumprimento da Lei 5.106/2013, quanto à implementação da última parcela do reajuste, configurada está a ilegalidade da Administração Pública, que deve ser afastada pelo Poder Judiciário. 4. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, albergado pela Corte Especial do TJDFT quando do julgamento da ADI n. 2015.00.2.005517-6, a falta de dotação orçamentária somente enseja a suspensão da eficácia da lei para o exercício em que ela é promulgada. 5. Com efeito, o simples argumento, desprovido de provas robustas, de ausência de dotação orçamentária para o exercício de 2015, não se sustenta, uma vez que os exercícios financeiros posteriores à publicação da lei são disciplinados por orçamentos próprios, os quais deveriam contemplar os recursos para o gasto previsto na lei já em vigor. 6. Inexiste ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal, visto que o procedimento de aprovação, publicação e promulgação da lei distrital no 5.106/2013 contou com a participação do Distrito Federal, através de sanção do Chefe do Poder Executivo, além de ter sido o texto legal objeto de discussão e análise técnica perante o Poder Legislativo. 7. Preliminar de suspensão do processo rejeitada. 8. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação às seguintes normas constitucionais: a) artigos 165, § 9o, 169, caput, ambos da Constituição Federal, asseverando que a Lei Distrital que instituiu a incorporação da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) teria desrespeitado as imposições da Lei de Responsabilidade Fiscal, devendo o acórdão recorrido ter reconhecido a sua inconstitucionalidade, diante da ausência de previsão orçamentária. Defende a existência de repercussão geral. b) artigo 93, inciso IX, ao argumento de negativa de prestação jurisdicional. Requer a suspensão do feito, tendo em vista a determinação exarada nos autos do RE 905357 ED/RR (Tema 864). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido com relação à suposta transgressão ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, porquanto o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010) - Tema 339, concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil/2015. Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada afronta aos artigos, 165, § 9o, e 169, caput, ambos da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à alegação da existência de repercussão geral. Com efeito, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos. Incidente, portanto, o óbice do enunciado 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, pois “Não sendo o enfrentamento da questão constitucional suscitada no recurso extraordinário anterior à interposição do recurso extraordinário, não há falar em prequestionamento da matéria” (ARE 1064185 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 6/12/2017). Ademais, “a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. Precedentes” (ARE 1141297 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 5/9/2018). Ainda que fosse possível superar esse óbice, não caberia dar curso ao inconformismo, uma vez que, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais invocados, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local, imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, confira-se o ARE 1061392 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, DJe 17/4/2018. Tampouco merece trânsito o apelo pelo fundamento das alíneas "b" e "d", do permissivo constitucional, pois não houve julgamento de lei local contestada em face de lei federal, na decisão recorrida, nem declaração de inconstitucionalidade, ainda que tácita, de Lei Distrital, por órgão fracionário deste Tribunal de Justiça, incidindo, assim, o enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência na fundamentação do apelo não permite a exata compreensão da controvérsia. Por fim, em relação ao pedido de suspensão do feito, não vislumbro ser a providência cabível no presente momento, porquanto, consoante decidido pelo acórdão vergastado, a matéria discutida nos presentes autos não é idêntica à questão tratada no RE 905.357 ED/RR. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003